Tribunal: STF
Processo: Rcl 65404
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324 e Tema nº 725 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    2. O reconhecimento da subordinação jurídica do reclamante, ora agravante, com a reclamada, ora agravada, funda-se, em essência, no desenvolvimento pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da empresa tomadora do serviço, e, nessa medida, revela não só aderência estrita com os paradigmas, mas também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



    4. Agravo regimental não provido.